Tribunal: STF
Processo: HC 203061
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (847 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TESE DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÃO DE MULA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PATAMAR DE REDUÇÃO DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. 
    1. O Tribunal de origem dispôs que a Apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, a ré tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes (fl. 254).
    2. [...] embora o desempenho dessa função (mula) não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade (AgRg no AREsp n. 1.534.326/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/9/2019).
    3. [...] esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, ‘havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2016).
    4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.789.960/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 6 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 847 g de cocaína (art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06).
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa “para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e também fixar o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento de pena, restando a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO”.
    4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foram opostos embargos infringentes. O Tribunal Regional deu provimento aos embargos “para fazer prevalecer o voto vencido do Desembargador Federal José Lunardelli, no sentido de aplicar a redução da pena-base em 1/6 (um sexto), mesma fração utilizada pelo Juiz de primeiro grau, em razão da atenuante da confissão espontânea, para que não haja reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, fixando a e pena definitiva de em 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto”.
    5. Na sequência, defesa e acusação interpuseram recurso especial. Contudo, o recurso da defesa foi inadmitido na origem e contra essa decisão foi interposto agravo. O Relator do REsp 1.906.670, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo da defesa para não conhecer do recurso especial e “deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal para restabelecer a dosimetria da pena constante do acórdão da apelação criminal” (4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto). Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, destacando que a paciente “é primária e não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa”. Afirma que, “uma vez condenada a ré por tráfico privilegiado como ‘mula’, revela-se incabível trazer novamente essa figura típica para justificar o patamar da redutora, sob pena do indevido bis in idem”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente e, desta forma, aplicar o redutor da pena do § 4º art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional Federal aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, especialmente porque “foi apreendido 847g cocaína com a ora Apelante quando tentava embarcar em voo internacional com destino a Calcutá/Índia, a qual revelou que havia sido contratado por um nigeriano desconhecido para fazer o transporte do entorpecente por 3 mil rands”. Transcrevo, nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão da apelação:
    “Da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006 prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 
    Primeiramente, há de se ressaltar que os fins econômicos do transporte de droga demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, de plano, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão. 
    No caso em tela, é fato que a acusada aderiu de modo eventual às atividades da organização criminosa com o objetivo de efetivar o crime de tráfico de drogas que estava em curso quando de sua prisão em flagrante, mesmo que se considere que sua participação estava adstrita ao transporte da substância entorpecente. A discussão concentra-se, então, se existem elementos que indiquem seu pertencimento à organização criminosa, ou seja, diferenciar se tal adesão se deu de maneira absolutamente pontual e específica, ou, se ao contrário, denota-se participação com vínculo mínimo de estabilidade, conhecimento a respeito da organização e pertencimento ao grupo criminoso. 
    O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu, o transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de efetivo pertencimento à organização criminosa. 
    Note-se que foi apreendido 847g cocaína com a ora Apelante quando tentava embarcar em voo internacional com destino a Calcutá/Índia, a qual revelou que havia sido contratado por um nigeriano desconhecido para fazer o transporte do entorpecente por 3 mil rands. A ré narrou ainda que aceitou a proposta em virtude de dificuldades financeiras enfrentadas em seu país. 
    Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino. Não existem dados, tampouco, de realização de outras viagens internacionais em nome da ré, o que também indica que sua atuação como mula’ ocorreu de forma esporádica e eventual, diferenciando-se do traficante profissional que se utiliza do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 
    Em vista desses fundamentos, entendo cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 
    A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4°, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu, in casu, a Apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, a ré tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes. 
    (...) 
    Aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), a pena da ré resta fixada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa.”
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator